Tribunal: TJDFT
Processo: 0727065-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727065-17.2024.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: S.E.O.S. Marcos Vinicius de Oliveira Santos Gabrielle Oliveira Gomes Meta Serviços em Informática S/A Embargados: S.E.O.S. Marcos Vinicius de Oliveira Santos Gabrielle Oliveira Gomes Bradesco Saúde S/A Meta Serviços em Informática S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Meta Serviços em Informática S/A (Id. 77387883), bem como por S.E.O.S., Marcos Vinicius de Oliveira Santos e Gabrielle Oliveira Gomes (Id. 77389510) contra o acórdão que julgou os recursos de apelação manejados pelas partes. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator